Tribunal: TJMT
Processo: 1059418-76.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1059418-76.2019.8.11.0041
RECORRENTE (s): FLORESTECA S/A
RECORRIDO (s): ANTONIO FRIGIERI FILHO E OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FLORESTECA S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido da Quarta Câmara de Direito Privado, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 113787450):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – POSSE - MATÉRIA DECIDIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE USUFRUTO – PERDA DO OBJETO - INDENIZAÇÃO – PERDAS DE DANOS - INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A condenação ao pagamento de perdas e danos só se faz possível mediante a demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pela parte.
Autora que não se desincumbiu da prova da ocupação indevida da área objeto de usufruto, bem como do prejuízo sofrido ou do enriquecimento ilícito da parte adversa”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1059418-76.2019.8.11.0041, Relator (a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. 15/12/2021).
Alega-se violação aos artigos 884 e 1.394 do Código Civil, ao argumento de que restou comprovado nos autos que os recorridos ocuparam gratuitamente a área do imóvel de usufruto da parte recorrente, durante período que não estavam amparados por decisão judicial.
Aduz que mesmo depois que a recorrente retomou a posse da fazenda, os recorridos continuaram ocupando a área para exploração econômica sem ordem judicial, e, assim, a ação deve ser julgada procedente para condenar as partes recorridas ao pagamento de indenização pelo período do uso da área objeto de usufruto sem justo título.
Assevera que: “(...) para que se respeite a ratio essendi do usufruto e para que não haja enriquecimento sem causa do nu-proprietário, nos termos da Lei Civil, os recorridos devem pagar contraprestação pela exploração econômica e| gratuita do imóvel de usufruto da recorrente”.
Recurso tempestivo (id. 118218472)
Contrarrazões (id. 121103465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Alega-se violação aos artigos 884 e 1.394 do Código Civil, ao argumento de que restou comprovado nos autos que os recorridos ocuparam gratuitamente a área do imóvel de usufruto da parte recorrente, durante período que não estavam amparados por decisão judicial.
Aduz que mesmo depois que a recorrente retomou a posse da fazenda, os recorridos continuaram ocupando a área para exploração econômica sem ordem judicial, e, assim, a ação deve ser julgada procedente para condenar as partes recorridas ao pagamento de indenização pelo período do uso da área objeto de usufruto sem justo título.
Assevera que: “(...) para que se respeite a ratio essendi do usufruto e para que não haja enriquecimento sem causa do nu-proprietário, nos termos da Lei Civil, os recorridos devem pagar contraprestação pela exploração econômica e| gratuita do imóvel de usufruto da recorrente”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que, in verbis:
“(...) Em verdade, os fatos narrados e documentos colacionados não indicam, sob qualquer hipótese, que a autora esteve privada do uso da área.
Aliás, certo é, de um lado, que o usufruto foi constituído para a exploração da madeira teca, e de outro, que as fotos indicam que as árvores se encontram plantadas, o que afasta a pretensão da indenização, com base em valor de arrendamento para exploração de gado sobre a área plantada.
Ora, não encontra amparo à pretensão de receber a indenização por perdas e danos, sob o enfoque de que os apelados teriam utilizado a área para pastagem de gado, se no local se encontra a plantação de teca.
Ademais, não se pode perder de vista que as perdas e danos abrangem o prejuízo efetivamente sofrido, chamado dano emergente e o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros cessantes.
Sob tal vertente, a autora apelante não se desincumbiu da prova do prejuízo sofrido ou do que deixou de lucrar (art. 373, I, CPC).
Assim, não há como acolher, de modo genérico, o pedido de perdas e danos, máxime se não há prova efetiva do prejuízo ou enriquecimento ilícito da parte adversa.
A condenação ao pagamento de perdas e danos só se faz possível mediante a demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos pela parte.
Autora que não se desincumbiu da prova da ocupação indevida da área objeto de usufruto, bem como do prejuízo sofrido ou do enriquecimento ilícito da parte adversa”. (id. 113787450) (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre estes pontos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça